Tribunal: TJDFT
Processo: 0751093-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751093-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BARRETO RORIZ AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO BARRETO RORIZ contra decisão (ID 253804249) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA, indeferiu o pedido de penhora sobre os imóveis indicados pelo credor (matrículas no 145.501 e 145.502). Em suas razões (ID 78592766), sustenta que que: 1) a executada pratica fraude contra credores e oculta patrimônio; 2) embora os imóveis não estejam registrados formalmente em nome da devedora, decisões judiciais anteriores (Processo no 90640-4/2015) já reconheceram que os bens pertencem de fato à VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA; 3) a manutenção da decisão agrava o risco de insolvência e frustra a satisfação do crédito. Requer a reforma da decisão para deferir a penhora sobre os imóveis indicados. Preparo recolhido (ID 78597336). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A indicação pelo agravante da decisão de ID 210690449 configura claro erro material, pois refere-se a decisão atingida pela preclusão. As razões recursais, na realidade, impugnam os fundamentos da decisão de ID 253804249, proferida em 21/10/2025. Em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada para contrarrazões. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator